Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702532-36.2021.8.07.0021 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO JOAO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO CÍVEL (ID 55052377) interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em face do Acórdão proferido por esta Turma Cível (ID 53671444) que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo agravado. O recurso não merece ser conhecido. Inicialmente vale destacar a confusão estabelecida na petição do aludido recurso. Por vezes a parte agravante faz menção em se tratar de Agravo em Recurso Especial, o qual seria direcionado à Presidência deste Eg. Tribunal. Ocorre que o Recurso Especial interposto (ID 46214424) ainda sequer teve sua admissibilidade apreciada, razão pela qual não se justifica a interposição de Agravo em Recurso Especial (art. 1.042 do CPC/2015). Posteriormente, a parte recorrente trata seu recurso como Agravo Interno, supostamente interposto em face de decisão proferida pela Relatora. Sob esta perspectiva, o recurso, igualmente, não merece conhecimento. Isso porque não houve decisão monocrática proferida por esta Relatoria, mas sim Acórdão (ID 53671444) emanado do órgão colegiado, qual seja 3a Turma Cível, espécie esta de decisão contra a qual não se admite interposição de Agravo Interno (art. 1.021 do CPC/2015). O caso não comporta aplicação do Princípio da Fungibilidade, ante a existência de erro flagrante e insuperável. Assim sendo, não merece ser conhecido o recurso interposto em ID 55052377. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 19:06:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora